Tribunal: CARF
Processo: 10865.003586/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003586/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.293 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
J.C.R. BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS
ESTRANHAS AO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
EFEITO
DEVOLUTIVO
DOS
RECURSOS.
INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se deve conhecer do recurso voluntário nas hipóteses em que suas
alegações e fundamentos são estranhos ao objeto da lide.
As razões de discordância ao acórdão de 1a instância e contestação expressa às
matérias objeto da lide são requisitos de admissibilidade recursal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham
sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões
previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003586/2008-11
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003586/2008-11

Trata-se, originalmente, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.071.018-5, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, porquanto a empresa teria
apresentado GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias (CFL 68), do que resultou na aplicação da multa com fundamento no artigo 32, §
5o da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do RPS, a qual, no final, restou
fixada em R$ 11.156,11 (fls. 2).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de fls. 7/8 que a autoridade fiscal
entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos seguintes motivos:
“1 DO OBJETO DO LANÇAMENTO
1.1 Este relatório fiscal visa prestar os esclarecimentos necessários acerca do Auto de
Infração lavrado por ter o contribuinte informado o documento Guia de Recolhimento
do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em
relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das
contribuições previdenciárias, com fundamento no art. 32, inciso IV e §§ 3° e 5°, da Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Medida Provisória n° 1.596-14/1997,
reeditada até a conversão na Lei n° 9.528, de 10/12/1997, c/c art. 225, inciso IV, § 4°,
do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999.”
A Autuada foi devidamente notificada da autuação fiscal através do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal – TEAF em 22/10/2008 (fls. 31/32) e entendeu por apresentar,
tempestivamente, Impugnação de fls. 35/36 em que suscitou, em síntese, (i) que o pedido de
isenção da multa fosse acatado, já que estaria apresentando todas as GFIP’s, (ii) que se tratava de
empresa infratora primária, pelo que a multa deveria ser cancelada e, por fim, (ii) que o
verdadeiro objetivo do agente fiscalizador era o de orientar a empresa que, no final, havia
cumprido rigorosamente conforme havia sido orientada, de modo que tinha sanado a falta.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 332/339, a 9a Turma da
DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la parcialmente procedente, uma vez que a multa
aplicada foi relevada parcialmente nos termos do artigo 291, § 1o do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, de modo que o crédito tributário
restou mantido em R$ 2.010,28. Ao final, o referido Acórdão restou ementando nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária, ficando o
responsável sujeito à penalidade (multa).
AUTUAÇÃO.
LEGALIDADE.
LANÇAMENTO.
ATO
VINCULADO
E
OBRIGATÓRIO.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003586/2008-11

Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre' à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração com imposição
de multa, pois o lançamento é um ato vinculado e obrigatório, sob pena de
responsabilidade funcional.
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA. RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA. .
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
impugnação, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
A correção parcial da falta até o prazo de impugnação, aliada ao cumprimento de outros
requisitos legais, enseja relevação também parcial da penalidade aplicada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
27/10/2009 (fls. 343) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 344/383, protocolado
em 19/11/2009, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, sendo que o recurso não preenche os
requisitos de admissibilidade recursal, uma vez que as matérias tais quais formuladas são
totalmente estranhas à lide instaurada com a apresentação da impugnação.
A despeito do recurso voluntário ter sido formalizado dentro do prazo recursal a
que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, reconheça-se que as alegações tais quais
formuladas são estranhas ao objeto discutido, de modo que o recurso, no caso, não preenche os
requisitos de admissibilidade recursal. É que as razões recursais levantadas pela recorrente não
fazem nenhuma referência à discussão que foi tratada pela autoridade julgadora de 1a instância e,
por isso, não devem ser conhecidas.
A propósito, note-se que, em razão do princípio da dialeticidade, todo recurso
deverá ser devidamente fundamentado, de modo que o recorrente deve expor os motivos pelos
quais está atacando a decisão recorrida e, a partir de então, possa justificar seu pedido de
anulação ou reforma. Essa a causa de pedir recursal.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003586/2008-11

respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”

2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003586/2008-11

Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que na sistemática do processo
administrativo fiscal as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
O que deve restar claro é que, no caso, tem-se que o recurso não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade relativo à falta de contestação expressa das matérias objeto da lide.
Nesta linha de raciocínio, inexistindo então matéria impugnada, resta ora carente a competência
do CARF para realizar qualquer julgamento, conforme disposição do artigo 25 do referido
Decreto ora tratado, a saber:
“Decreto no 70.235/72
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.”
Logo, não se pode conhecer de pleito que pretenda a apreciação de motivos de
fato e de direito externos à delimitação da lide por se tratar de temas totalmente estranhos à lide
instaurada com a impugnação. Por isso, resta impossível apreciar as razões tais quais formuladas
no recurso voluntário. Portanto, entendo por não conhecer do recurso em razão do não
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal referente à falta de observância do
princípio da dialeticidade e do efeito devolutivo dos recursos.

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003586/2008-11

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por não conhecer do
presente recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital